Tribunal: TCU
Processo: 040.154/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por agente público vinculado ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que lhe aplicou multa por descumprimento de diligências do TCU que destinavam obter informações sobre um dos atos de aposentadoria que integram o processo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que se aprecia o pedido de reexame interposto por Alessandro Magno Coutinho contra o Acórdão 8182/2019-TCU-Segunda Câmara , pelo qual este Tribunal lhe aplicou multa por descumprimento de diligência relativa a um dos atos de aposentadoria de ex-servidores vinculados ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito a multa objeto do subitem 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.